Tribunal: STF
Processo: RE 1578121
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 479), reconsidero a decisão proferida em 9.2.2026 (eDoc 474). Em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido ao colegiado.

Reaprecio os autos.

No caso, a União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 438) contra acórdão (eDoc 414) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 7.347/1985 EM DETRIMENTO DO CPC. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em sede de ação civil pública proposta pelo MPF em face do INSS, decisão esta que determinou que a União promovesse o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a perícia fora requerida pelo Ministério Público Federal. 
2. A decisão agravada está em sintonia com o julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, representativo da controvérsia (tema 510-STJ) no qual o STJ firmou o entendimento de que as perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas devem ser custeadas pela Fazenda Pública à qual se ache vinculado o requerente. 
3. Agravo de instrumento improvido.

Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por lhe ter determinado que arcasse com o adiantamento de honorários periciais no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para que “seja reformado do Acórdão Regional afastando a sua responsabilidade em arcar com os honorários periciais, e reconhecendo que caberá ao MPF este ônus”.

É o relatório. Decido.

2. Observo, desde logo, que a matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 1.382/RG (RE 1.524.619), no qual será avaliada a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O acórdão que, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, definiu a transcendência da matéria foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.382 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. De-se baixa imediata.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente